Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014395-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (AGRAVANTE), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (AGRAVANTE), JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 452.867.601-04 (AGRAVANTE), ELIANE PEDROSO VIEIRA - CPF: 905.226.051-68 (AGRAVANTE), FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 691.784.291-53 (AGRAVANTE), ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (AGRAVADO), TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (AGRAVADO), ANDRE CAMILO SIQUEIRA MORAIS - CPF: 017.857.461-97 (AGRAVADO), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (AGRAVADO), TEREZINHA DIAS DA SILVA - CPF: 208.830.561-00 (AGRAVADO), EVERSON DALTON SANDOVAL - CPF: 545.281.511-20 (AGRAVADO), DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI - CPF: 945.580.001-20 (AGRAVADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO, LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – RESCISÃO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTITUIÇÃO EM MORA E INADIMPLEMENTO – PONTOS CONTROVERTIDOS – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A
s razões do agravo são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão agravada, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade.

2-
“
A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma.

[...].”
(REsp 1766812/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/12/2019).

3-
“A decisão proferida em agravo de instrumento, sob cognição sumária, não faz coisa julgada quanto à presença ou não dos requisitos para a concessão da reintegração de posse, bem como para a configuração do inadimplemento contratual, ainda mais quando naquele julgado restou consignado a necessidade de cognição exauriente, com análise de provas a serem produzidas sob contraditório, ao longo da instrução processual.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0092.14.000566-8/004, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020